Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718188-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE: REINALDO FURTADO DE MENDONCA, PALMYRA DE ARAÚJO MENDONÇA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de liquidação provisória de sentença ajuizada pelo ESPÓLIO DE REINALDO FURTADO DE MENDONÇA e PALMYRA DE ARAÚJO MENDONÇA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de sentença movido por ESPÓLIOS DE REINALDO FURTADO DE MENDONÇA e PALMYRA DE ARAÚJO MENDONÇA em face de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Ao ID 146856268, o devedor foi intimado a apresentar os demonstrativos necessários à confecção do cálculo do valor devido. O devedor comparece ao feito (ID 151859958) e se insurge aos requerimentos do credor, alegando, preliminarmente, os seguintes pontos: (I) a inadequação da via eleita da liquidação por arbitramento; (II) aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; (III) requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário, bem como a cessão do crédito à União; (IV) a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; (V) o decurso do prazo decadencial de guarda de documentos pelo prazo decadencial, não havendo mais tal obrigatoriedade. No mérito, aduz: (I) a necessidade de realização de perícia contábil, tendo em vista o excesso pretendido; (II) a contagem de juros de mora a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletivo; (III) a fixação equitativa de honorários advocatícios. O credor se manifestou ao ID 154920919. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Da inadequação da via eleita Aduz o devedor não ser adequada a via eleita pelo exequente de liquidação por arbitramento, sob o argumento de que os cálculos exigem a análise de fatos novos. Entretanto, tal tese não merece prosperar. Primeiramente, insta salientar que a resolução da quantia devida não demanda a análise de fatos novos, pois as informações necessárias já são existentes. A única carência resume-se à apresentação dos documentos que as materializam. Ademais, mesmo que se admitisse a inadequação da liquidação por arbitramento, a conversão para a liquidação por artigos não demandaria maiores delongas, por uma questão de celeridade e economia processual. Veja-se que eventual dilação probatória se resume a valores perseguidos, e não a fatos novos. Ora, bastaria se proceder aos aditamentos de praxe, o que poderia ser feito no bojo destes próprios autos. Dessa forma, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. Da obrigação solidária e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há obrigação solidária entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega a cessão da sua dívida à União. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Por fim, apesar da possibilidade de cessão da dívida à União, o devedor sequer faz prova da transferência da obrigação, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário e de cessão de crédito. Da ausência de documentos indispensáveis O devedor aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial do cumprimento de sentença. Do prazo de guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo decadencial já transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo decadencial. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Do mérito e da conclusão Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso proceder-se à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Ato contínuo, ACOLHO parcialmente a impugnação do devedor tão somente para reconhecer a necessidade de confecção do demonstrativo do débito a ser perseguido nos autos. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública, como sabido, é a data de 21/07/1994. Assim, antes de determinar a realização da perícia, esclareça o requerido se concorda com os cálculos elaborados pela parte autora ao ID 154920922. Intimem-se.” Na origem, informa o réu/agravante tratar-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Argumenta, em linhas gerais, que a liquidação de sentença por arbitramento não é cabível, diante da necessidade de dilação probatória; e que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda, pois a União e o Banco Central do Brasil devem ser chamados ao processo, a fim de integrar o polo passivo, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 46613488. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Em relação ao argumento de necessidade de liquidação de sentença pelo rito ordinário, verifica-se que a sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis ao caso, de modo que a liquidação por arbitramento se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois demanda meros cálculos aritméticos. Ademais, o art. 510 do Código de Processo Civil prevê a apresentação de documentos e pareceres no aludido procedimento de liquidação, sem que esta circunstância gere a necessidade de adoção do rito ordinário, a qual ocorrerá somente quando necessária a necessidade de apuração de fatos novos, o que não ocorre no presente caso. Assim, afasta-se a probabilidade de direito do agravante no que se refere a este quesito. No mesmo sentido, quanto ao alegado litisconsórcio necessário, o art. 275 do Código Civil prevê que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Assim, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, o autor/agravado optou por ajuizar a ação somente contra o Banco do Brasil. Assim, por se tratar de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da ação de liquidação da sentença. Ademais, o instituto do chamamento ao processo é incompatível com a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que não foi demonstrada a necessidade da apuração de fatos novos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385165, 07296115320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, também não se verifica a probabilidade de direito no que tange a este ponto específico. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora